Tribunal: TJDFT
Processo: 0005150-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005150-07.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDAS: ADILDA PAULO DE ABREU, ADILMA PAULO DE ABREU FRAGA, AIRMA PAULA DE ABREU, ALDNA MARIA PAULO DE ABREU, ALDIMIRA DE PAULO ABREU RUSCHEL, TEREZINHA DE JESUS PAULO ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. IPC/INPC. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 3. O fato de o autor não ter se insurgido, a época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há que se falar em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente” (sic). 5. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. Preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 494, inciso I, 502, 503 e 504, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que há excesso de execução e enriquecimento ilícito, pois os cálculos que apuram o débito do cumprimento de sentença não seguem os parâmetros fixados pelo título judicial. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre o plano econômico Collor II e suscita a prescrição do direito pretendido pelas recorridas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 494, inciso I, 502, 503 e 504, § 1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese de prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009